Tribunal: TJBA
Processo: 0307699-20.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307699-20.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ PEREIRA BARROSO NETO

Advogado(s)
:
EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. ILEGITIMIDADE DA ENTIDADE PATROCINADORA (BANCO DO BRASIL). REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 291 E 427 DO STJ. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS RELATIVAS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO (§4º, DO ART. 1.013 DO CPC). REAJUSTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONCEDIDO NO ANOS DE 1995 E 1996. ILEGALIDADE. LEI Nº 6.435/77, REGULAMENTADA PELO DECRETO N. 81.240/78, VIGENTE À ÉPOCA, PREVIA REAJUSTE ANUAL. DEVIDA A REVISÃO DO BENEFÍCIO DO AUTOR. PRECEDENTES TJBA. UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICEO ITEM 1.II DA RESOLUÇÃO MPAS/CPC Nº 3 DE 15 DE MAIO DE 1980 – ÍNDICE DE PREÇOS NO CONCEITO DE DISPONIBILIDADE INTERNA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO §2º, DO ART. 85 DO CPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na linha do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o patrocinador do Plano de Previdência Privada não possui legitimidade "para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de previdência privada, em que se discute matéria referente a plano de benefícios (complementação de aposentadoria, aplicação de índices de correção monetária, resgate de valores vertidos ao fundo, dentre outros temas)". (AgRg no AREsp 295.151/MG).

O direito pleiteado pelo autor se trata, em verdade, de prestação de trato sucessivo, de modo que a prescrição irá recair tão somente sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.

Passa-se ao enfrentamento do mérito, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC/15, tendo em vista estar a causa madura para julgamento imediato.

Cinge-se a questão posta a acertamento em avaliar se o Autor/Apelante possui direito ao reajuste anual do valor do benefício percebido à título de suplementação de aposentadoria, vez que a apelada (PREVI) deixou de conceder a referida correção nos anos de 1995 e 1996.

A Lei 6.435/77, regulamentada pelo Decreto 81.240/1978, de observância obrigatória, previa a necessidade de reajuste dos benefícios pagos a título de complementação de aposentadoria em periodicidade não inferior a um ano.

Ilegal a postura da Previ, ao não promover o reajuste dos benefícios contratados nos anos de 1995 e 1996, alegando ausência de reajuste para os funcionários da ativa, com fundamento no art. 58 do Regulamento da entidade, vez que este se encontrava em desconformidade com a legislação que regulava a matéria.

A RESOLUÇÃO MPAS/CPC nº 3, de 15 de maio de 1980, ao dispor sobre os indicadores econômicos de reajustamento, elege, dentre estes, a variação do Índice de Preços no Conceito de Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, mesmo índice adotado pela própria apelada PREVI, quando da edição de novo estatuto, na forma do art. 20.

Considerando o provimento do apelo e a reforma da sentença de primeiro grau, reconhece-se a inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a acionada/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0307699-20.2014.8.05.0080, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE LUIZ PEREIRA BARROSO NETO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso de apelação, rejeitar a prejudicial de prescrição do fundo de direito e, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, julgar parcialmente procedente a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3